Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712007-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER CORNELIO DE SOUZA AGRAVADO: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEBER CORNÉLIO DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras – DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702670-06.2021.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e outros, indeferiu o pedido de fornecimento pela executada dos índices de rentabilidade do plano de previdência privada Santander Prev Vitalício II desde janeiro de 2020 até o mês atual. O preparo foi recolhido em dobro, conforme certidão de ID 70507529. Desse modo, revogo a decisão de ID 70439852. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora